Tribunal: CARF
Processo: 10880.926043/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.926043/2014-16
ACÓRDÃO
1301-007.415 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GMHG PARTICIPACOES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. INEXISTÊNCIA
DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Tratando-se de direito creditório que não foi reconhecido em processo
conexo, em relação a qual o contribuinte nem mesmo apresentou
contestação ao Despacho Decisório lá proferido, tendo inclusive efetuado o
pagamento do correspondente débito confessado, deve-se indeferir o
pedido em face de sua preclusão.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.414, de 14 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 16692.721015/2014-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.415 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926043/2014-16
2
RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 06-69.406,
proferido pela 1a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação, para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as
compensações vinculadas.
Na origem, através da DCOMP 35381.53233.300511.1.3.04-2983, o contribuinte
alega possuir crédito de pagamento indevido ou a maior, decorrente de DARF arrecadado em
31/03/2010, no valor de R$ 1.670.587,31.
O Despacho Decisório não reconheceu qualquer direito creditório pois “foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.” e não homologou as compensações.
Inconformada, a interessada interpôs a Manifestação de Inconformidade, alegando,
em síntese:
A não homologação do crédito utilizado na perdcomp n°
35381.53233.300511.1.3.04-2983 . ocorreu pela falta de retificação da DCTF do
mês de março/2010. Conforme D1PJ/2010-2009, Ficha 12 A, foi apurado no ano
dc 2009 IRPJ/Ajuste Anual o débito no valor de R$ 845.569,27, sendo pago o valor
R$ 1.670.587,31, ficando o saldo credor de R$ 825.018,04.
(...)
Para homologação da compensação declarada, solicitamos c reconhecimento da
DCTF retificadora do mês de março/2010, onde demonstramos o valor correto do
débito apurado do IRPJ/Ajuste Anual de R$ 845.569,27 e a existência do crédito
utilizado.
Sobreveio decisão da DRJ, no sentido de julgar improcedente a Manifestação. Na
oportunidade, verificou-se que o mesmo direito creditório não foi reconhecido em processo
conexo, em relação a qual o contribuinte nem mesmo apresentou contestação ao Despacho
Decisório lá proferido, tendo inclusive efetuado o pagamento do correspondente débito
confessado, encerrando-se a questão.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.415 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926043/2014-16
3
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Em recurso, a recorrente renova suas alegações, enfatizando a existência do
crédito de pagamento a maior no valor de R$ 845.569,27 utilizado nas
Perdcomp’s em tela; aduz que o Despacho não reconheceu o crédito porque
baseou-se na DCTF original, mas retificou sua DCTF após a ciência do Despacho
Decisório ao verificar que teria apurado incorretamente o imposto; colaciona
demonstrativo da apuração do IRPJ em conformidade com sua DIPJ; faz juntada
de documentos, especialmente cópia do livro Diário entre outros; e ao final,
requer o provimento do seu recurso.
Pois bem.
Inobstante o esforço da recorrente na defesa do seu pleito, suas alegações e
provas não refutam os fundamentos consignados na decisão recorrida, que
evidenciou que o direito creditório postulado já foi objeto de discussão em
processo conexo, com decisão definitiva na esfera administrativa, no sentido de
não reconhecê-lo. Consignou ainda que o contribuinte não apresentou
contestação ao Despacho Decisório lá proferido, tendo efetuado, inclusive, o
pagamento do correspondente débito confessado, cuja compensação não foi
homologada.
Sendo assim, subsistem os fundamentos da DRJ, com os quais concordo,
adotando-os como razões de decidir neste voto, transcrevendo-os a seguir:
29. Consta dos sistemas da RFB que o contribuinte protocolou as seguinte
PERDcomp, todas requerendo este mesmo crédito
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.415 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926043/2014-16
4

30. O crédito está detalhado 37915.86443.300511.1.3.04-5790, porém nos
mesmos termos que nas demais, ou seja, que originalmente apurou na DIPJ
e recolheu R$1.670.587,31 de IRPJ a pagar na apuração anual de 2009; e
depois retificou a DIPJ e apurou R$845.569,27, restando R$ 825.018,04
pagos indevidamente ou a maior, que requer.
31. O correspondente DD, anexado às págs. 122/123, consta que:
A partir das caracterÌsticas do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos
indevidamente compensados, para pagamento até 31/07/2014.(...)
32. Consta dos sistemas da RFB que não foi contestado o Despacho
Decisório referente à PerDcomp 37915.86443.300511.1.3.04-5790, que não
reconheceu o mesmo crédito.
33. Consultando o Sief->Processos->Consulta Processo, com o número
10880-922.769/2014-80 dá pra concluir que não houve impugnação
porque, quando tem, há registro indicando isso.
34. Além disso, nessa mesma consulta é possível identificar o número do
processo do debito, que é o de número 10880-923.683/2014-74.
Consultado esse processo no Sief, consta registro de que o contribuinte
pagou, e ambos processos foram extintos.
[colaciona telas do sistema Sief]
35. Ou seja, o contribuinte reconheceu que o direito creditório não existia e
pagou o débito compensado na PERDComp não homologada daquele
processo; Dessa forma, precluiu o direito do contribuinte de contestar a
conclusão da RFB, encerrando-se a questão.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso, para manter os termos da
decisão recorrida.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.415 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926043/2014-16
5
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 350
DF CARF MF
Original